Tribunal: STF
Processo: HC 263674
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.982.444/PR, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal), porque: 



    No dia 08/02/2022, por volta das 17h05min, na BR 277, Km-706, no município de Santa Terezinha de Itaipu/PR, os denunciados RODRIGO LELES PEREIRA e EDVANDO WILLIAN KRONE, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram e ocultaram, no exercício de atividade comercial, mercadoria proibida pela lei brasileira, consistente cigarros eletrônicos e em partes e peças acessórias para cigarros eletrônicos, iludindo o pagamento de imposto devido na sua entrada no País. 



    Com efeito, na ocasião dos fatos, equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava operação na BR 277, KM 706, quando procedeu a abordagem do veículo VW/GOL PLUS MI, de placas IGM1235, do qual RODRIGO LELES PEREIRA era o motorista e EDVANDO WILLIAN KRONE era o passageiro, e durante busca veicular encontrou diversas mercadorias de origem e procedência estrangeira sem comprovação de regularidade fiscal.



    De fato, foram localizados totalizando 306 (trezentos e seis) itens, sendo 39 (trinta e nove) cigarros eletrônicos e 267 (duzentos e sessenta e sete) partes e peças acessórias para cigarros eletrônicos, tudo avaliado em R$ 18.918,61 (dezoito mil novecentos e dezoito reais e sessenta e um centavos) conforme Auto de Infração Apreensão de Mercadorias n. 0917500-16550/2022, constante do Evento 1, pg. 15.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em “prestação de serviços à comunidade” e “prestação pecuniária, no valor de 07 (sete) salários-mínimos”.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. LIMITES LEGAIS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prestação pecuniária (de 7 salários-mínimos) foi fixada dentro dos limites estabelecidos pelo art. 45, § 1º, do Código Penal, e com base nas circunstâncias do caso concreto, não havendo manifesta desproporcionalidade. 



    5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a prestação pecuniária não precisa guardar relação direta ou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo destinada à reparação do dano causado pela infração penal. 



    6. A pretensão de redução do valor da prestação pecuniária demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “ao fixar o valor da pena de prestação pecuniária em 7 salários mínimos, houve flagrante desrespeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para reconhecer o excesso havido na prestação pecuniária estabelecida em 7 salários mínimos, fixando-se valor razoável de acordo com a renda do paciente”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região substituiu a pena privativa de liberdade imposta ao paciente por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, esta fixada no valor de sete salários-mínimos, nos seguintes termos:



    Na primeira etapa da dosimetria, a julgadora a quo fixou a basilar no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, motivo pelo qual não há reparos a serem feitos neste ponto. 



    Na segunda fase, acertado o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, diante da confirmação dos fatos realizada pelo réu. Da mesma forma, correto o reconhecimento da agravante da reincidência, em razão de uma condenação definitiva pelo delito do art. 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal (autos n.º 0000198-19.2013.4.03.6125).



    [...]



    Quanto ao valor da prestação pecuniária (artigo 43, I, do Código Penal), cumpre referir que o julgador, dentre os parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, § 1º, do Estatuto Repressivo, deve considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento. 



    Outrossim, a definição do valor leva em conta as vetoriais do artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano ocasionado pelo delito, a situação financeira do agente e a necessária correspondência com a pena substituída. No caso, o delito trata-se de crime contra a administração pública, consubstanciado na importação e transporte de cigarros eletrônicos e peças para cigarros eletrônicos, avaliados em R$ 18.918,61 [...]. 



    Assim, esses elementos, vistos em conjunto, denotam a razoabilidade da fixação da prestação pecuniária no importe de 7 (sete) salários mínimos, suficiente para bem reprimir e inibir o risco da renovação da conduta e, ainda, assegurar a subsistência da entidade familiar. Ressalto, contudo, que, comprovada a impossibilidade do pagamento integral, poderá haver o parcelamento em sede de execução penal.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    Como se constatou quando do julgamento monocrático, quanto à prestação pecuniária, se a pena restritiva foi imposta dentro dos limites quantitativos do art. 45, § 1º, do CP, é inviável, na instância especial, aferir a correição do montante arbitrado na origem, nos termos da Súmula 7/STJ. Ficam ressalvadas, é claro, as hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não vejo no caso dos autos, em que a prestação foi fixada em 7 salários-mínimos. 



    [...]



    As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, mesmo porque não apontam nenhum trecho do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos incontroversos, permitisse a este STJ constatar de plano (e sem o reexame das provas) o alegado excesso na prestação pecuniária. 



    Reafirmo que não procede o argumento defensivo de que a prestação pecuniária precisaria guardar relação direta com a pena privativa de liberdade, contrário à nossa jurisprudência atual. Assim, mesmo sendo a pena de reclusão ou detenção fixada em seu mínimo, é possível o arbitramento da prestação pecuniária em patamar superior a 1 salário-mínimo.



    Nesse contexto, revela-se igualmente inviável a utilização de Habeas Corpus para reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pela Corte Regional quanto ao valor da prestação pecuniária (cf. HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre na espécie (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Além disso, não se pode ignorar que, aplicada a pena restritiva de direitos, o Juízo da Execução determinará a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da reprimenda (art. 147 da Lei 7.210/1984). Assim, conforme já decidiu esta CORTE, “não é possível antever, dadas as justificativas que poderão ser apresentadas (v.g., necessidade de parcelar a dívida), se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente. Noutras palavras, não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente, a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). No mesmo sentido: HC 192932 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente